Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0710015-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BALTAZAR CUMPIM DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Inicialmente, observo que o Distrito Federal informou que o feito de origem fora sobrestado em razão de discussão acerca da aplicação da tese fixada no IRDR 15, que tratou da aplicação uniforme de entendimento quanto a expedição de um ou dois precatórios em casos de responsabilidade do Distrito Federal e do Instituto De Previdência Dos Servidores Do Distrito Federal – IPREV (ID 26846970). Posteriormente, a partir do trânsito em julgado do mérito decidido no IRDR 15, foi demonstrado que a presente requisição está em conformidade com a resolução do IRDR 15 e, como resultado, foi determinado o regular prosseguimento do feito nos autos originários. É nesse sentido que considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Contudo, ainda em consulta ao processo executório, verifico que a parte autora interpôs o agravo de instrumento no 0730792-26.2020.8.07.0000, cujo julgamento pode modificar o valor do crédito a ser pago ao credor. Concomitantemente, já nos autos do presente precatório, o Ente Devedor anexou os cálculos para pagamento da preferência constitucional deferida ao credor BALTAZAR CUMPIM DA SILVA e noticiou a inexistência de cessões registradas em face do crédito aqui inscrito (id 28737665). Ademais, importa considerar que, se deferido o pedido formulado pela parte autora, a consequência será a retificação do presente precatório para alterar o valor do precatório de acordo com os critérios por ele alegados. É o relato do necessário. Decido. O montante estampado na requisição de id 15758091 é superior ao limite constitucional do adiantamento preferencial, havendo, assim, margem de segurança para seu pagamento, razão pela qual homologo os cálculos expostos na planilha id 28737665, pauta do dia 22 de setembro de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intimem-se os credores BALTAZAR CUMPIM DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA por publicação em nome do Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360) para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Realizada a transferência e após a preclusão desta decisão, não havendo novos pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se decisão definitiva do Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto